Tribunal: TJPA
Processo: 0020301-45.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020301-45.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA, BRAS CUZZUOL RUY, MENANDRO SOUZA FREIRE, HAMILTON LACERDA LEITAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0020301-45.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: HAMILTON LACERDA LEITÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BRAS CUZZUOL RUY

APELADO: MENANDRO SOUZA FREIRE

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE BARBOSA LISBOA OAB/PA 9.371

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE CONTRATO. OBTENÇÃO DE CRÉDITOS FLORESTAIS FRAUDULENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu os réus da acusação de crime de estelionato (art. 171 c/c art. 29 do Código Penal). Os réus foram acusados de falsificar um contrato de comodato de imóvel rural e, com ele obter créditos florestais fraudulentos, posteriormente comercializados por empresas ligadas ao esquema. O pedido recursal busca a reforma da sentença para condenar os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, a materialidade e a autoria do crime de estelionato imputado aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia confirma que a assinatura do contrato de comodato é falsa, mas não identifica quem a falsificou, sendo insuficiente para atribuir a autoria aos réus.

4.

As alegações contra Eduardo Sousa de Oliveira baseiam-se em sua assinatura no recebimento da chave eletrônica do sistema CEPROF, ação compatível com sua rotina de trabalho na SEMA, sem indícios de vantagem ilícita ou dolo.

5.

As provas contra Hamilton Lacerda Leitão são insuficientes, pois não há evidências concretas de que tinha ciência da fraude ou obteve vantagem ilícita.

6.

A imputação contra Menandro Sousa Freire, baseada na aquisição de créditos pela empresa Madeiras Marupaúba, é fragilizada pela ausência de vínculo comprovado entre ele e a referida firma à época dos fatos.

7.

Brás Cuzzol Ruy, proprietário da entidade comercial Madeiras Marupaúba na época, não teve comprovado o conhecimento ou a intenção de participar do esquema fraudulento.

8.

O princípio "in dubio pro reo" aplica-se em razão das dúvidas quanto à materialidade e autoria, impossibilitando a condenação dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas suficientes da materialidade e autoria do crime de estelionato impõe a manutenção da absolvição com base no princípio "in dubio pro reo".

2.

A mera vinculação funcional ou contratual com atos irregulares, não é suficiente para caracterizar a prática de estelionato sem comprovação de dolo e vantagem ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes no voto apresentado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0020301-45.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: HAMILTON LACERDA LEITÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BRAS CUZZUOL RUY

APELADO: MENANDRO SOUZA FREIRE

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE BARBOSA LISBOA OAB/PA 9.371

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
apresentado pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu os réus da acusação de cometerem o crime de estelionato, previsto no artigo 171, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

Segundo o processo, em setembro de 2011 os réus teriam falsificado um contrato de comodato de um imóvel rural. Nesse contrato falso, o Sr. Isaías Galvão Bueno, dono da propriedade chamada “Rancho Alegre II”, aparecia como comodante, e o Sr. Eduardo de Alencar Carvalho como comodatário. Usando esse contrato fraudulento, os réus conseguiram acessar o sistema CEPROF da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e obter a chave virtual (senha) da propriedade, e de posse dessa chave, transferiram cerca de 40.000 metros cúbicos de madeira em créditos florestais da propriedade.

Depois disso, esses créditos foram repassados, por meio de operações eletrônicas para os empreendimentos chamados “Madeira Marupaúba” e “Carvoaria Planalto”, que, por sua vez, comercializaram os créditos com outras empresas.

O processo seguiu normalmente e terminou com uma sentença que absolveu os réus (ID nº 22365066, págs. 1-8).

Inconformado, o Ministério Público recorreu, pedindo que a sentença fosse revista e os réus condenados pelo crime de estelionato, conforme descrito na denúncia.

Foram apresentadas contrarrazões pedindo que o recurso fosse rejeitado (ID nº 22365120, págs. 1-4, e 22365127, págs. 1-7).

Nesta fase do processo, o Ministério Público pede que o recurso seja aceito e, no mérito, que seja dado provimento para reformar a decisão (ID nº 23329766, págs. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições e os requisitos para o recurso foram cumpridos, por isso, passo a analisar
o apelo.

1.

Da análise da materialidade e autoria do delito de Estelionato:

Adianto
que não há provas suficientes nos autos para confirmar o crime de estelionato. Apesar dos documentos anexados e depoimentos coletados na fase de investigação, não foram apresentados, durante o processo judicial, elementos que comprovem que os apelados obtiveram vantagem ilícita ou que cometeram a fraude.

Análise dos fatos e das acusações:

- Sobre Eduardo Sousa de Oliveira:

A denúncia acusa Eduardo de preencher manualmente o requerimento protocolado na SEMA, anexando o contrato de comodato fraudulento. Contudo, a perícia (
ID nº 22364372 p. 1-6
) apenas comprovou que a assinatura de Eduardo de Alencar Carvalho no contrato era falsa, sem identificar quem a falsificou.

Vale ressaltar que Eduardo Oliveira, servidor da SEMA, afirmou que apenas recebeu e protocolou o documento a pedido de Hamilton, e embora o Ministério Público alegue que Eduardo assinou o recebimento da chave eletrônica vinculada ao contrato fraudulento, essa ação, mesmo comprovada por exame grafotécnico, não demonstra fraude, já que era parte de sua rotina de trabalho, o que foi corroborado por testemunhas que confirmaram tal afirmação (
Marineide Cruz e Marcelo Ramos.
). Além disso, não há evidências de que Eduardo tenha recebido
vantagem ilícita
, mesmo após análise de suas contas bancárias.

- Sobre Hamilton Lacerda Leitão:

A acusação afirma que Hamilton entregou o contrato fraudulento a Eduardo Oliveira e recebeu a chave eletrônica, facilitando a comercialização dos créditos de madeira, contudo, não há provas concretas para sustentar essas alegações. Eduardo mencionou que Hamilton solicitou o protocolo, e a vítima Danielle Paiva declarou que Hamilton pediu a elaboração de um documento técnico, mas isso não prova que ele tinha ciência da fraude.

Também não há evidências de que Hamilton falsificou a assinatura de Danielle, ou de que recebeu vantagens ilícitas, tais como uma caminhonete e uma lancha, pois o depoimento de Felipe Ferreira apenas menciona a venda da lancha, sem relação com atividades ilícitas.

- Sobre Menandro Sousa Freire:

A denúncia acusa Menandro de adquirir créditos fraudulentos através da empresa Madeiras Marupaúba, no entanto, não há provas que liguem Menandro a essa empresa. Testemunhas afirmaram que a empresa foi vendida a Brás Cuzzol Ruy, e interceptações telefônicas entre Menandro e Brás apenas mostram que eles se conheciam, sem indicar prática criminosa. Além disso, as análises de suas contas bancárias não demostram vantagem ilícita.

- Sobre Brás Cuzzol Ruy:

Brás é apontado como o proprietário da empresa Madeiras Marupaúba, a qual recebeu os créditos fraudulentos. Embora o vínculo dele com a empresa esteja comprovado, não há indícios de que ele adquiriu a empresa com intenção de cometer fraude. Testemunhas confirmaram que a empresa foi vendida em 2010, quase um ano antes dos fatos.

O Ministério Público alegou que Brás simulou a venda da empresa, mas a tabeliã responsável pelo registro confirmou que a alteração na data do documento não comprometeu sua validade. Mesmo sendo o proprietário da empresa na época, não há provas de que ele tinha conhecimento da fraude.

Sendo assim, diante das lacunas nas provas e das dúvidas sobre os fatos, não é possível condenar os apelados.

Com base no princípio
"in dubio pro reo"
(na dúvida, decide-se em favor do réu), não há elementos suficientes para justificar uma condenação.

Assim,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025